Tribunal: TJMT
Processo: 0005077-09.2008.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005077-09.2008.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARILZA DA SILVA JACOB BENI - CPF: 901.735.381-34 (AGRAVADO), MARILZA DA SILVA JACOB BENI - ME - CNPJ: 05.028.298/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a extinção de execução fiscal, fundada na ausência de interesse processual por se tratar de valor inferior a 160 UPF, além de reconhecer,
ex officio
, a ocorrência da prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e na jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno pode ser conhecido, diante da ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo da prescrição intercorrente, reconhecida na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 40 da Lei no 6.830/1980 e nos Temas 566 a 571 do STJ constitui fundamento autônomo da decisão agravada.

4. O agravante não impugna especificamente esse fundamento, limitando-se a discutir aspectos relacionados ao valor da dívida ativa e à aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017, incorrendo em preclusão consumativa.

6. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ, impedindo o conhecimento do agravo interno.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a não impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, ainda que existam outros argumentos deduzidos no agravo interno

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo da decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.

2. O reconhecimento ex officio da prescrição intercorrente com base no art. 40 da LEF e na jurisprudência do STJ constitui fundamento suficiente para a extinção da execução fiscal.

3. A preclusão consumativa impede a análise de alegações não relacionadas ao fundamento não impugnado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021, § 1o; Lei no 6.830/1980 (LEF), art. 40; Lei Estadual/MT no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2069288/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1799837/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 10.05.2021, DJe 01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal fundada na ausência de interesse processual. A decisão reconheceu, também,
ex officio
, a ocorrência da prescrição intercorrente. (id. 263847770)

O recurso manejado pela Fazenda Pública sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de extinção da execução de ofício pelo juízo com base no valor do débito; (ii) a inaplicabilidade do limite de 160 UPF/MT de forma isolada, sem considerar a soma dos débitos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo; (iii) a existência de outras CDAs ativas que elevariam o montante devido além do limite previsto na Lei Estadual n.o 10.496/2017. (id. 267060298).

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões. (id. 272127384)

A Procuradoria de Justiça já havia se manifestado por ocasião do julgamento da apelação, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 202384665), sendo desnecessária nova intimação neste momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia estabelecida neste agravo interno tem por objeto a impossibilidade de extinção de ofício da execução fiscal pelo juízo, com base no valor isolado do débito, sem considerar a soma de outras CDAs ativas em nome da mesma devedora, que ultrapassariam o limite de 160 UPF/MT previsto na Lei Estadual no 10.496/2017.

Contudo, nenhuma das razões recursais ataca a fundamentação central da decisão monocrática quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, a qual foi reconhecida com base no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6.830/1980), em consonância com os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça.

Transcrevo o trecho do
decisum
que aborda a prescrição:

Por fim, assiste razão ao apelado quanto à ocorrência da prescrição intercorrente. Os autos demonstram que em 09/12/2016 o Estado foi intimado da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 ano seguido do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ (Temas 566 a 571). Transcorrido esse período sem qualquer causa interruptiva, operou-se a prescrição. (id. 263847770)

Verifica-se, assim, que o recurso não apresenta impugnação específica aos termos da decisão recorrida, não podendo, assim, ser recebido para julgamento, por força do disposto no § 1o do art. 1.021 do CPC.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ. 2. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada . 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO
. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA 182 DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. 1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ . 2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30 .11.2018. 3. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo em Recurso Especial, de forma específica, os fundamentos utilizados pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de indicação de artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF e Súmula 111" (fl . 495, e-STJ). 4. Assim, são insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. 5 . Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 6. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1799837 SP 2020/0319175-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025